Tribunal: TJSP
Processo: 0043407-61.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0043407-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL
DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro para apreciar e julgar a demanda. COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043407-61.2020.8.26.0000 - Voto no 30.816
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0043407-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA EMPRESARIAL
E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
INTERESSADOS: PRO SCULP BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ME
E MEISKIN SWISS INOVAÇÕES EM COSMÉTICAS LTDA
JD 1o GRAU: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
VOTO No30.816
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Livre distribuição à 2a Vara Cível do Foro
Regional
de
Santo
Amaro.
Remessa
à
vara
especializada. Matéria não afeta à competência da
vara empresarial, nos termos do art. 2o da
Resolução no 763/2016 do TJSP. Competência do
Juiz suscitado da 2a Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelO MM JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL em face do MM JUIZ DE DIREITO DA 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043407-61.2020.8.26.0000 - Voto no 30.816
3
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO, ambos da
Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança
movida por Pro Sculp Brasil Comércio de Produtos ME
contra Meiskin Swiss Inovações em Cosméticas LTDA.
Argumenta o suscitante que a matéria
discutida nos autos não se relaciona ao Livro II da
Parte
Especial
do
Código
Civil
(Sociedades)
ou
qualquer outra prevista no artigo 2o da Resolução no
763/2016, não existindo razão para que sejam os
embargos apreciados pela vara especializada.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
No presente caso, a requerente ingressou
com ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer,
com base em contrato empresarial que teria sido
descumprido pela empresa ré.
Em sua narrativa, a requerente afirma que
a ré teria praticado contra ela atos de concorrência
desleal, razão pela qual o juízo suscitado remeteu o
feito à Vara Empresarial. Por seu turno, o juiz
suscitante
entendeu
que
se
cuida
de
mero
descumprimento contratual, matéria não abrangida pela
competência da vara especializada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043407-61.2020.8.26.0000 - Voto no 30.816
4
A Resolução no 763/2016, que disciplina a
criação e competência das Varas Empresariais, prevê em
seu artigo 2o que:
“Art. 2o - As Varas Empresariais e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da
Capital terão competência para as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966a
1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas),
bem como a propriedade industrial e concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996,
a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes
da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em
relação às últimas, a competência das Varas de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da
Capital, que passam a se chamar 1a, 2a e 3a Varas de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital.”
A competência das Varas Empresariais é
prevista em rol exaustivo na referida Resolução,
cabendo às Varas Cíveis o julgamento das matérias
residuais. E o que a autora narra como ato de
concorrência desleal, trata-se, na verdade, de mero
descumprimento contratual.
A despeito de o mérito da demanda não
competir a esta Câmara Especial, no presente caso, faz-
se necessária sua análise superficial para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043407-61.2020.8.26.0000 - Voto no 30.816
5
definição de competência.
O instituto da concorrência desleal não é
conceituado em lei, sendo sua construção doutrinária e
jurisprudencial. No entanto, o artigo 195 da Lei no
9.279/90 traz um rol de atos tipificados como crime de
concorrência desleal, o que permite a verificação do
objeto que o ordenamento jurídico visa a proteger ao
tratar do assunto. A análise dos incisos deste artigo
demonstra
que
as
condutas
tipificadas
são
comportamentos falsos e fraudulentos que visam a
atingir o direito do titular da propriedade industrial. No presente caso, porém, o contrato
celebrado entre as partes não está regido por qualquer
legislação especial que atraia a competência da vara
especializada.
Com
efeito,
o
contrato
de
concessão
comercial é regulamentado por lei específica quando o
objeto da concessão for veículo automotor. Excetuada
esta situação, a concessão comercial é contrato
empresarial atípico a ser processado à luz do Código
Civil.
Ainda, por compreender a demanda matéria
contratual, não se enquadra ao Livro da Lei Civil que
trata do Direito da Empresa, cujas demandas devem ser
processadas e julgadas pela vara especializada, nos
termos da Resolução supra citada.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043407-61.2020.8.26.0000 - Voto no 30.816
6
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro para apreciar e julgar a
demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO